Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-92.2025.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700563-92.2025.8.07.0005 RECORRENTE: JOÃO MARCOS DE MORAES SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA BOA-FÉ. COMPRA DE APARELHO CELULAR EM LOCAL CONHECIDO POR COMÉRCIO ILÍCITO. VALOR ABAIXO DO MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela 1a Vara Criminal de Planaltina, que julgou a pretensão punitiva procedente. 2. A defesa alegou ausência de dolo e insuficiência de provas, sustentando que o RECORRENTE não tinha conhecimento da origem ilícita do celular adquirido. Requereu a absolvição com base no CPP, art. 386, III e VII, ou a desclassificação da conduta para receptação culposa (CP, art. 180, §3o). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para receptação culposa. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. O dolo na receptação é aferido pelas circunstâncias do caso concreto. A aquisição do celular ocorreu na Feira do Rolo, local conhecido por comércio de bens ilícitos, por valor abaixo do mercado e sem exigência de nota fiscal. 5. O réu não apresentou provas mínimas da boa-fé, tampouco identificou o vendedor ou apresentou comprovante de pagamento. 6. A versão apresentada é inverossímil, pois não há elementos que sustentem a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem. 7. A jurisprudência da 2a Turma Criminal do TJDFT confirma que a posse de bem com restrição, sem justificativa plausível, evidencia o dolo. 8. A dosimetria da pena não foi objeto de impugnação específica e permanece adequada ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A aquisição de bem em local conhecido por comércio de produtos ilícitos, por valor abaixo do mercado e sem exigência de nota fiscal, evidencia o dolo na receptação. 2. A ausência de provas mínimas de boa-fé inviabiliza a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa." O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 180, caput, do Código Penal, 156 e 386, incisos III, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de receptação dolosa, por ausência de dolo na conduta, com a aplicação do princípio in dubio pro reo; b) artigo 180, § 3o, do Código Penal, pleiteando, subsidiariamente, a desclassificação da conduta dolosa para o crime de receptação em sua modalidade culposa, em razão da não comprovação do dolo na conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada ofensa aos artigos 180, caput e § 3o, do Código Penal, 156 e 386, incisos III, V e VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “A aplicação da Súmula n. 7/STJ impede o reexame do conjunto fático-probatório no recurso especial, não sendo possível a análise dos pedidos de absolvição e de desclassificação da conduta” (AgRg no REsp n. 2.002.847/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa. (REsp n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020